Tribunal: TJES
Processo: 5017629-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017629-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE IMÓVEL PÚBLICO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DETERMINE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

2.
Somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais. No caso dos autos, porém, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora agravado ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que os documentos que constam nos autos da ação civil pública, consubstanciados nas manifestações realizadas pelo ente federado, são capazes de revelar iniciativas no sentido de atender as demandas estruturais no imóvel em questão.

3
.
Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas. Assim, em casos como o presente, deve-se sopesar que existem outras obras com demandas consideradas mais urgentes pela Administração Pública, sem que se possa afirmar ser ilegítima a opção administrativa validamente realizada.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

em face da r. decisão de ID 50760065 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação civil pública, movida pelo recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10858854, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
houve omissão do magistrado quanto à análise do pedido de urgência como formulado, voltado apenas à correção de irregularidades estruturais e elétricas urgentes, e não à recuperação total da edificação;
(II)
“
Da análise dos documentos que acompanham a petição inicial da Ação Civil Pública nº 0011045-95.2021.8.08.0024 e por meio do ‘Laudo de Vistoria nº 033/2020’ elaborado em 11/12/2020 revela que, embora a edificação não apresente atualmente problemas de estabilidade estrutural, as infiltrações, se não tratadas com urgência, podem comprometer a estrutura do prédio. Em relação às instalações elétricas, constatou-se que a ausência de manutenção torna o ambiente insalubre, sendo necessária a recuperação total do prédio com acompanhamento de um profissional habilitado
”;
(III)
“
transcorreram quase quatro anos sem qualquer iniciativa por parte do Estado para realizar as manutenções urgentes. Somado a isso, durante a tramitação do Inquérito Civil nº 2018.0026.4278-16, que originou a Ação Civil Pública, este Parquet tento
u
viabilizar a implantação de plano de atuação para regularização do imóvel em seara administrativa, contudo, o ente público se manteve inerte, não adotando quaisquer medidas necessárias à correta gestão do patrimônio imobiliário, de maneira a evitar o estado de abandono e degradação do imóvel em questã
o”;
(IV)
a situação do imóvel, conforme Laudo de Vistoria nº 033/2020, demanda providências urgentes para evitar danos à estrutura e à segurança dos usuários;
(V)
a alegação de que o imóvel está incluído em plano futuro de reestruturação não elimina o dever de adoção de medidas imediatas diante da omissão administrativa;
(V
I
)
é legítima a intervenção judicial, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 698), quando há violação de direitos fundamentais e omissão do Poder Executivo;
(VI
I
)
a decisão impugnada incorre em equívoco ao considerar não evidenciado o perigo de dano, pois as infiltrações e falhas elétricas descritas representam risco concreto à integridade física das pessoas e à preservação do patrimônio público.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda originária sob o fundamento de que, após instauração de procedimento investigativo preliminar para apurar a situação de abandono e falta de manutenção de um imóvel de propriedade do Estado do Espírito Santo, localizado na Rua Mary Ubirajara, n° 205, Praia Comprida, em Vitória/ES (antiga Clínica Infantil Menino Jesus).

Segundo extraído do processo de origem, laudo de vistoria da Secretaria do Município de Vitória (n° 033/2020) constatou infiltrações que, se não tratadas com urgência, poderiam comprometer a estrutura do prédio, além de instalações elétricas precárias que tornam o local insalubre. Diante disso, alega o Órgão Ministerial que expediu notificação administrativa recomendatória ao Secretário de Estado da Saúde para elaboração de plano de reforma com cronograma e acompanhamento técnico, sob pena de responsabilização por ato de improbidade administrativa, bem como da possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC).

Contudo, narra o agravante que o Estado manteve-se inerte, não promovendo qualquer reparo ou manifestação sobre a recomendação, deixando o imóvel em situação de abandono.

Em razão disso, o Ministério Público ajuizou a ação de origem (registrada sob o n° 0011045-95.2021.8.08.0024) e formulou pedido de tutela cautelar que não foi acolhido pelo magistrado de origem.

Em que pese a relevância da finalidade última pretendida pelo Órgão Ministerial com o ajuizamento da ação civil pública de origem, tenho que a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

As medidas pleiteadas demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiverem totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Assim, somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais.

No caso dos autos, porém, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora agravado ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que, conforme consta em manifestação realizada pelo Estado nos autos da ação civil pública (conforme cópia dos autos de origem colacionas às fls. 22/26 do evento 10858858), foi elaborado Plano de Reestruturação da Infraestrutura Física da Rede de Saúde Pública – SESA/ES, no qual a edificação figura como prioridade no Ciclo 02, sendo previsto para o período de 2024 a 2028.

Ademais, o ente Estadual também informou (no evento 52615047 dos autos de origem) que o Plano de Reestruturação está atualmente em execução do Ciclo 01, sendo que o imóvel está em fase de estudos e planejamentos, bem como que “
foi realizada, em 27 de setembro, visita à edificação para conhecimento da situação e para, a partir daí, verificar viabilidade para a aplicação dos serviços de manutenção predial da fachada e limpeza das áreas internas
”.

Consta ainda, no referido documento, as seguintes situações:

[...] dada as dimensões da edificação, vislumbrou-se, durante a visita, a impossibilidade de utilização do contrato atual por conta de não haver saldo suficiente, de serviços específicos, para a realização das intervenções pontuais levantadas.

Neste sentido, foi ventilada a possibilidade do HINSG realizar adesão à ARP vigente para que houvesse quantitativo suficiente para a realização dos serviços pontuais.

Sem esta ação, os serviços de manutenção predial na edificação restam prejudicados uma vez que não há saldo suficiente no contrato atual para fazer frente a aquilo que já está em execução, o que já foi programado para ser executado e este novo serviço, ainda mais por conta de suas dimensões. Caso houvesse replanejamento dos serviços de manutenção, mesmo assim os quantitativos atuais dos serviços necessários à manutenção da fachada e limpeza interna se mostram insuficientes, ou seja, só haveria possibilidade de execução caso o HINSG, ou a SESA, realizassem nova adesão. [...].

Nesse sentido, trago a lume o ensinamento doutrinário no sentido de que “
a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas não pode transformar-se
em regra e não pode implicar substituição da discricionariedade administrativa e da própria discricionariedade do legislador pela discricionariedade do juiz
”
1
.

Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas. Assim, em casos como o presente, deve-se sopesar que existem obras com demandas consideradas mais urgentes pela Administração Pública, sem que se possa afirmar ser ilegítima a opção administrativa validamente realizada.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.